Tribunal: TJES
Processo: 5001097-66.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001097-66.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001097-66.2024.8.08.0015
Origem
: Juízo de Conceição da Barra - 2ª Vara
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: LEANDRO BARREIRA GAGO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO TIPIFICADA NO ART. 230, I, DO CTB (LACRE VIOLADO). NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA OU À COLETIVIDADE. SENTENÇA DE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Em síntese, o requerente alega que foi lavrado em seu desfavor o Auto de Infração de Trânsito nº BM00064318, uma vez que o veículo registrado em seu nome, de placa OYF5H00, modelo CITROEN DS5 TURBO165A6 (Importado), registrado sob o RENAVAM 00998681512, estava com o lacre de identificação violado/falsificado. Sustenta que a infração de trânsito registrada sob o nº BM00064318 (art. 230, I, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB), possui natureza meramente administrativa. Diz que que tal infração não está relacionada à sua conduta ao volante nem oferece risco à segurança viária, razão pela qual sua pontuação não poderia ser computada para fins de suspensão do direito de dirigir. [...]”.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar o pedido autoral, julgou-o procedente. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de que a sentença guerreada seja reformada para julgar improcedente o pleito da parte autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão central a ser dirimida consiste em definir se a pontuação decorrente de infração de natureza meramente administrativa (art. 230, I, do CTB - lacre violado), praticada por condutor com CNH definitiva, pode ser computada para fins de instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de computar pontos de infração de trânsito de cunho meramente administrativo para fins de suspensão do direito de dirigir. O art. 230, I do CTB tipifica a conduta de
"conduzir o veículo com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado"
. Embora classificada como gravíssima pelo legislador, a infração em apreço refere-se à regularidade documental e identificação do bem, de responsabilidade do proprietário, não denotando, por si só, conduta perigosa na direção veicular ou risco imediato à coletividade que justifique a medida extrema de suspensão do direito de dirigir.

5.
No que se refere ao precedente invocado pela parte ré (ARE 1.195.532/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes), faz-se necessário o
distinguishing
em relação ao caso concreto. O julgado do STF refere-se especificamente à concessão da CNH definitiva aos portadores de Permissão para Dirigir (PPD). Naquela hipótese, o condutor está em período de prova, devendo demonstrar aptidão plena e estrita observância às normas para obter a licença definitiva.

6.
Diversa é a situação dos autos, em que o autor já é habilitado (CNH definitiva). Para a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação, as infrações de cunho meramente administrativo, que não interferem na competência ou habilidade do condutor, nem geram perigo de dano, não devem ser contabilizadas para fins de suspensão, sob pena de desvio da finalidade da norma sancionadora. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)